Tribunal: TJMT
Processo: 1022444-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022444-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME GABRIEL - CPF: 693.528.011-72 (APELADO), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME GABRIEL - CPF: 693.528.011-72 (APELANTE), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA – INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO COM ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL.

É sabido que o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Se tratando de relação jurídica obrigacional complexa, impõe-se a necessidade de participação do FNDE no polo passivo da Ação. Precedentes desta Corte Estadual.

No caso,
“a questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal”
. (TRF-1 - AMS: 10018085820194013600).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
JOÃO GUILHERME GABRIEL
em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
declarar
inexistente o débito, bem como
condenar
a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este acrescido de juros de 1% desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da citação. Ainda, confirmou a liminar que havia determinado a suspensão das cobranças acerca do referido débito, ficando vedada a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção, além de determinar à IES que procedesse a rematrícula do autor no curso de graduação, sem qualquer prejuízo ao acadêmico (ID 135745153). Considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% e fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15, ficando vedada sua compensação. (ID 135745224).

Recurso da parte requerida -
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Em suas razões recursais (ID 135745227) a instituição de ensino alega que ao contrário do que constou na sentença não houve falha na prestação de informações sobre o custo do curso, pois o aluno para ter acesso ao curso precisa assinar semestralmente um novo contrato de prestação de serviços, no qual, possuí a indicação do valor integral da semestralidade do período. E somente após a contratação do semestre com a instituição de ensino é que o aluno pode solicitar o aditamento do FIES.

Assevera que, quando da assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais assinado pelo autor, foi-lhe informado expressamente que havendo, por qualquer motivo, o aditamento em valor inferior ao contratado no preâmbulo daquele contrato, a IES poderia cobrar diretamente ao aluno a diferença.

Assim, defende que não houve violação ao CDC eis que de forma correta prestou devidamente todas as informações prévias ao aluno de forma clara e objetiva acerca do contrato de prestação de serviços educacionais, o distinguindo do contrato de financiamento estudantil cuja responsabilidade pelo dever de informação recai sobre o FNDE e não sobre a instituição de ensino.

Aduz que a sentença incorreu em outro erro de premissa fática, pois a cobrança considerada inexistente pelo juízo singular corresponde aos serviços prestados pela IES ao acadêmico considerando os reajustes de mensalidades ocorridos anualmente com base na Lei no 9870/1999, encargos estes previstos no contrato de prestação de serviços educacionais e não cobertos pelo FIES.

Esclarece que o crédito global concedido pelo FIES ao estudante foi no valor de R$ 585.000,00, que poderia sofrer um acréscimo de 25% para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais ao decorrer do curso desde que devidamente solicitado pelo acadêmico mediante termo aditivo, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Sustenta que antes mesmo da alteração legislativa implementada pela Lei no 13.366/2016, que alterou a Lei no 10.260/2001 (Lei do FIES), já havia previsão legal de limites mínimos e máximos de financiamento, bem como a previsão acerca da responsabilidade do estudante em arcar com os valores não cobertos, conforme Portaria Normativa do MEC no 1/2010, em seu artigo 25, § 2o (incluído pela Portaria Normativa do MEC no 12/2011.

Afirma que a possibilidade de exigir do aluno a diferença entre o limite de financiamento pelo FIES e o valor da semestralidade tem respaldo em cláusula contratual inserida tanto no contrato de prestação de serviços educacionais como no contrato FIES.

Cita que o contrato do FIES assinado pelo acadêmico previu a possibilidade de ocorrência da situação em litígio, estipulando no PARÁGRAFO ÚNICO da CLÁUSULA QUINTA que o financiado (aluno) - deve arcar com os custos de eventual diferença se o valor da semestralidade cobrada pela IES for maior que aquele financiado pelo FIES.

Argumenta, ainda, que a sentença viola o princípio da livre iniciativa e a autonomia financeira das universidades ao limitar por ato não previsto em lei a liberdade das instituições de ensino de definir os preços e índices/percentuais de reajustes que serão efetivados nas semestralidades escolares.

Expõe não ser possível a manutenção da sentença que entendeu que a instituição de ensino não pode cobrar do aluno o residual das mensalidades não cobertas pelo FIES em decorrência de trava sistêmica que impôs os limites de financiamento e, consequentemente, não acompanhou o valor integral da semestralidade reajustada nos termos da Lei no 9.870/1999.

Relata que a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) viola os artigos 186 e 927 do Código Civil, pois não ocorreu violação aos direitos da personalidade do acadêmico.

Ao final, defende a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais ao argumento de que sua fixação em 20% (vinte por cento) do valor da condenação mostra-se exorbitante tendo em vista que a demanda não possui grandes complexidades, além de não ter sido realizada sequer a dilação probatória.

Sob tais argumento requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a existência do débito e a legalidade de sua cobrança em virtude da existência de trava sistêmica imposta pelo FNDE, bem como a revogação da liminar outrora concedida pelo juízo singular, além de que seja afastada a condenação por danos morais. Alternativamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

Recurso da parte autora - JOÃO GUILHERME GABRIEL

Relata o acadêmico em suas razões recursais (ID 135745230) ter ingressado no curso de Medicina no ano de 2015, tendo efetuado sua matrícula em dezembro de 2014 mediante o pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Informa que em fevereiro de 2015 procedeu ao pagamento da primeira mensalidade do curso no valor de 6.662,50 (seis mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), tendo conseguido o financiamento estudantil FIES a partir da mensalidade de março de 2015 no percentual de 100% da semestralidade.

Expõe que quando da liberação do financiamento, foi-lhe concedido o percentual de 100% da semestralidade para os 12 (doze) semestres do curso, ou seja, cobertura integral do curso, inclusive o valor da matrícula paga em dezembro e o valor da primeira mensalidade paga em fevereiro, sendo-lhe devida a devolução, em dobro, dos respectivos valores que somam a quantia de R$ 13.162,50 (treze mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Assevera que o não conhecimento do dano material sofrido pelo acadêmico e o consequente enriquecimento ilícito da instituição de ensino não devem prosperar, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito do acadêmico de ser ressarcido dos valores cobrados indevidamente de forma dobrada.

Aduz, ainda, ter decaído minimamente dos pedidos formulados na inicial, requerendo assim a reforma da sentença para que ônus sucumbencial seja integralmente suportado pela instituição de ensino.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação da instituição de ensino ao pagamento do ônus de sucumbência em sua integralidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 135745236).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JOÃO GUILHERME GABRIEL

ajuizou a presente ação em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
,
aduzindo, em síntese, ser estudante do 9o semestre do curso de Medicina com FIES 100% e que em maio de 2018 foi surpreendido com cobranças indevidas de supostas mensalidades atrasadas, além de não lhe ter sido restituído os valores referentes a matrícula e a primeira mensalidade após ter conseguido o financiamento do FIES no

percentual de 100% da semestralidade para os 12 (doze) semestres do curso, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sua inicial (ID) requereu a concessão da antecipação da tutela para determinar a instituição de ensino que se abstenha de efetuar cobrança indevida, se abstenha de negativar seu nome e, ainda, possibilite ao autor a rematrícula no 2o semestre letivo de 2018, além de determinar a instituição de ensino que proceda a apresentação do extrato individualizado da cobrança das matérias correspondentes a cada semestre cursado, bem como o extrato atualizado dos valores recebidos pelo FIES, em virtude do financiamento 100% do seu curso, a fim de verificar a representatividade monetária das matérias já cursadas pelo autor.

No mérito, requereu a procedência da demanda com a condenação da instituição de ensino ao pagamento de R$ 23.783,00 (vinte e três mil setecentos e oitenta e três reais) cobrados indevidamente do acadêmico, a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 4.505,08 (quatro mil quinhentos e cinco reais e oito centavos) referentes às mensalidades dos meses de maio e junho de 2018 e sua devolução em dobro, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A
o apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformadas, recorres as partes, ora apelantes.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo analisar o acerto ou o desacerto da sentença que reconheceu a inexistência de débitos junto à IES tendo em vista ser o acadêmico beneficiário do FIES no percentual de 100% da semestralidade do curso de Medicina, inexistindo assim qualquer débito em aberto, fazendo jus inclusive ao recebimento de indenização por danos morais. Ainda, distribuiu o ônus sucumbencial entre as partes na proporção de 50% para cada uma delas em razão da sucumbência recíproca e fixou os honorários em 20% da condenação, vedada a compensação.

É de conhecimento geral que este tema está sendo julgado pelos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, pelos Tribunais Estaduais como também no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e Juizados Especiais Federais. Ou seja, quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no polo passivo da demanda, a Ação é ajuizada na Justiça Federal e ali julgada. Contudo, quando o estudante promove o feito em desfavor apenas da Instituição de Ensino Superior, os Tribunais Estaduais também analisam e julgam o tema.

Sabe-se, ainda, que há algum tempo a Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual adotou o entendimento de que o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário e, assim, determina a inclusão do FNDE no polo passivo da ação com a consequente remessa dos autos a Justiça Federal.

Conforme exposto, a Primeira Câmara de Direito Privado acolhe a prefacial e determina a remessa dos processos que versam sobre o tema aqui devolvido para apreciação à Justiça Federal. Para tanto, os Desembargadores que compõem aquele Órgão entendem que a situação se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida.

Para melhor compreensão dos fundamentos jurídicos utilizados por aquela Câmara, transcrevo trecho de voto de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias no RAC n.o 1015812-32.2018.8.11.0041, julgado em 20/04/2021,
verbis
:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1o da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa no 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o

FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, há expressa previsão legal (§ 14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Como senão bastasse a instituição apelante defende que em suas razões que a diferença de mensalidade decorre de ato ilegal praticado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

De fato, melhor reexaminando o tema em discussão, tenho que
para a resolução da questão torna-se imprescindível que o FNDE figure no polo passivo desta demanda
.

Não se pode olvidar que a questão da (i)legalidade da cobrança dos valores referentes a semestralidade do período letivo 2018/01 e a suposta inexistência de débito junto à IES, por ser o acadêmico beneficiário de financiamento estudantil no percentual e 100%, bem como o direito ao ressarcimento dos valores pagos a título de matrícula e primeira mensalidade ensejam a inclusão do FNDE no polo passivo da demanda para que se esclareça o montante efetivamente recebido pela apelante.

Além disso, verifica-se da análise das peças processuais que a defesa da apelante é a de que a cobrança é legítima por não ter sido coberto pelo FIES a integralidade da semestralidade do semestre letivo 2018/01, o que sem dúvida demonstra a existência de interesse da Autarquia Federal no deslinde da causa.

Ademais, não há como afirmar se a cobrança efetuada pela IES é legítima ou não, tampouco se houve repasse a menor pelo governo federal, com base em cláusulas contratuais de instrumento firmado apenas entre o acadêmico e o FNDE, quando este último sequer integra a lide.

Tendo em vista que toda discussão existente nos autos se refere ao contrato de financiamento estudantil, especificamente no que se refere aos valores repassados à IES que posteriormente serão cobrados do estudante, deve ser reconhecida a necessidade de se integrar à lide o FNDE no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, aplica-se ao caso o mesmo raciocínio formulado no precedente do Tribunal Regional Federal da 1.a Região, o qual reconheceu a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento das demandas envolvendo o FIES, conforme ementa abaixo transcrita:

ENSINO SUPERIOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES NO VALOR DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1.
A questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal
. Preliminar rejeitada. 2. Jurisprudência desta Corte em caso semelhante: é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matrícula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas parcelas não seja a ele imputável, sendo esta a hipótese dos autos (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, PJe 25/06/2020). [...].
(TRF-1 - AMS: 10018085820194013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/03/2021 PAG PJe 15/03/2021 PAG). (sem grifos no original)

Há que se registrar que em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal.

Na decisão unipessoal, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que a jurisprudência da Suprema Corte
“reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação”
e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.o 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal.

Neste caso, em sendo a apelante uma instituição de ensino superior que integra o Sistema Federal de Educação, também por este motivo, o processo deve ser remetido para a Justiça Federal.

Ante o exposto,
reconheço
a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito e determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta Ação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022